Tribunal: TJMT
Processo: 1007679-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007679-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 021.432.001-45 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), IVANILSON DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 603.444.223-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 021.432.001-45 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CLAUSTRO PREVENTIVO DECRETADO – INSURGÊNCIA – APONTADA A DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA – PROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE APONTA O NECESSÁRIO RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA DE FORMA GENÉRICA – NÃO DEMONSTRADA A PERICULOSIDADE DO PACIENTE OU A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – SUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS RESTRITIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –

ORDEM CONCEDIDA
.

Não se presta à demonstração do
periculum libertatis
e ao atendimento do dever de fundamentação a singela alusão à necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade abstrata do delito e na reiteração delitiva, sobretudo quando as peculiaridades do caso recomendem a substituição da prisão preventiva por cautelares menos severas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de
José Carlos de Oliveira
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única de Vera/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da suposta prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Aduz a impetrante, em síntese,
que o beneficiário se encontra segregado
por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, à conta do não preenchimento dos requisitos versados no art. 312 do CPP, uma vez que o caso em análise envolve a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes (exclusivamente em posse do corréu), não há fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a prisão e, ainda, há apenas fracos indícios de autoria.

Diz que o juízo coator descuidou também de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do Código de Processo Penal), que entende ser plenamente cabíveis na espécie.

Por fim, afirma que,
caso eventualmente condenado, não será imposto ao paciente o regime fechado para o inicial cumprimento da pena, de sorte que, à luz do princípio da homogeneidade, a segregação cautelar seria ilegal, sobretudo por se tratar de réu primário.

Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição das medidas cautelares alternativas, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 39296461).

Informes devidamente subscritos (id. 39427471).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 39728978).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção coligidos, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma,
conceder a ordem pleiteada
.

Conforme é sabido, o princípio constitucional da não-culpabilidade estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções
, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade daquele submetido à
persecução penal
.

Nesse diapasão, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do paciente que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, mesmo que de forma concisa, os
elementos concretos
que levaram à decretação da medida extrema.

No caso, extrai-se que
José Carlos de Oliveira
e
Ivanilson dos Santos Carvalho
foram presos em flagrante em
01.03.2020
, com conversão posterior em preventiva, dada a suposta prática
dos crimes descritos no art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, por, em tese, terem sido apreendidos, após realização de busca pessoal, 03 (três) invólucros de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção de cocaína e 01 (uma) pedra de pasta-base de cocaína, além da quantia em dinheiro de R$ 1.499,00 (um mil, quatrocentos e noventa e nove reais).

Na espécie, nota-se que
o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, veio a converter a custódia em preventiva, visando o necessário resguardo da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
A necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em face do modus operandi do delito
, pois, como se observa das peças carreadas nos autos, foi localizada em poder do autuado
quantia de entorpecentes suficiente para pôr em risco a saúde de considerável quantidade de pessoas
.

Nesse passo, extrai-se do laudo de constatação de drogas que
fora apreendida 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, 01 (uma) porção de substância análoga à pasta-base de cocaína e 03 (três) porções de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha.

Com efeito
, a quantidade de drogas é fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública
.

(...) Outrossim, conforme extrato de antecedentes criminais retirados do Sistema Apolo, acostados aos autos, verifica-se que o autuado Ivanilson responde a outra ação penal perante esta Comarca de Sinop/MT (Cód. Apolo 344178), bem como
o flagrado José Carlos responde a uma ação penal pelo crime de furto (Cód. Apolo 111722), em trâmite na Comarca de Vera/MT, evidenciando tratarem-se de pessoas propensas às práticas de delitos
.

Desta feira,
a prisão cautelar servirá então para garantir a ordem pública, desestimulando os flagranteados de outras investidas criminosas e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social
(...)”
(id. 38502978,
sic
).

Avaliando a decisão combatida, constata-se que seus fundamentos se mostram genéricos, lastreados apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas e na reiteração delitiva.

Em verdade, a singela menção à gravidade genérica dos delitos e à garantia da ordem pública, olvidando-se de indicar qualquer elemento hábil a embasar a medida constritiva, especialmente ao se verificar certa nebulosidade quanto às circunstâncias em que efetivado o flagrante e à quantidade dos entorpecentes apreendidos (id. 38502975), não se afigura bastante a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial –, versado no art. 93, inciso IX, da CF/88, acentuado em tais hipóteses, porquanto está a se tratar de restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.

Outra não é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, a encerrar que “
(...) não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar
” (STJ: HC n. 383.673/SP. Sexta Turma. Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura. DJe: 23/03/2017).

Não obstante a isso, conquanto o juízo de piso tenha ponderado que o paciente responde a uma ação penal por crime de furto naquela Comarca, observa-se que o aludido fato delitivo remonta há mais de quatro anos, de modo que, em uma análise conjuntural aos elementos coligidos, a ausência de contemporaneidade enfraquece a periculosidade calcada na reiteração delitiva, a recomendar o abrandamento do Enunciado Orientativo no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Ainda, observa-se que o juízo de piso também não se desincumbiu de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual.

Aliás, conforme a nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “
(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Nesse contexto, considerando que “
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
(art. 312, § 2o, CPP), e que
“não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao
status

libertatis
do beneficiário.

Ademais, rememore-se o
Estado de Coisas Inconstitucional
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento:
09/09/2015
), experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá, especialmente em tempos do novo coronavírus (art. 4o, inciso III, da Recomendação no 62/2020 do CNJ), sempre pressupor a completa inviabilidade (“
ultima ratio
”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante, frise-se, motivação idônea, o que se não verifica no caso em tela.

Assim, não restando demonstrado fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a revogação da segregação cautelar imposta ao paciente
José Carlos de Oliveira
é medida que se impõe.

Nessa ordem de ideias e, tendo em mente o princípio da homogeneidade, conclui-se com a suficiência e necessidade da adoção de outras medidas cautelares menos restritivas, quais sejam:
(I)
comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias
(atualmente suspensa por força da Portaria-Conjunta n. 247, de 16/03/2020 – TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ); (II)
proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante
; (III) e (IV)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
(art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal).

Anote-se que a prisão preventiva possui a característica
rebus sic stantibus
e
,
se imprescindível, poderá ser decretada novamente e a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal, de acordo com a alteração da situação fática. É dizer, se o beneficiário reincidir na prática criminosa ou, por hipótese, criar óbice à regular instrução criminal ou tentar evadir-se do distrito da culpa, nada impede que autoridade apontada como coatora decrete mais uma vez a sua prisão preventiva, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.

Ante o exposto,
concedo a ordem de “
habeas corpus
”
impetrada em favor de
José Carlos de Oliveira
para revogar a prisão preventiva imposta, condicionando a soltura ao cumprimento das medidas cautelares alternativas insculpidas nos incisos
I, IV e V, do art. 319 do Código de Processo Penal
.

Oficie-se
à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a este acórdão,
expedindo-se alvará de soltura
em favor do beneficiário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020